Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-89.2023.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – julgamento virtual anulado em embargos de declaração – determinação de remessa à Mesa - contrato bancário – alegação de fraude – autor que afirma que não realizou o contrato de empréstimo – improcedência – ação proposta contra o Bradesco e boletim de ocorrência que indica que o contrato fraudado foi realizado pelo Itaú – além da evidente contradição, o fato é que o autor não

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – julgamento virtual anulado em embargos de declaração – determinação de remessa à Mesa - contrato bancário – alegação de fraude – autor que afirma que não realizou o contrato de empréstimo – improcedência – ação proposta contra o Bradesco e boletim de ocorrência que indica que o contrato fraudado foi realizado pelo Itaú – além da evidente contradição, o fato é que o autor não logrou provar sequer a vinculação do suposto contrato fraudado ao Bradesco, pois os documentos juntados não identificam a instituição financeira emissora – além disso, o extrato do INSS juntado pelo autor comprova que o único contrato existente em seu nome é, de fato, vinculado ao Bradesco, porém não se trata do mesmo contrato impugnado, pois firmado três anos antes da suposta fraude, sendo que os dados relativos ao valor total, ao valor das parcelas, às datas de vencimento e aos próprios números de contrato são totalmente distintos – não bastasse, a alegação inicial do autor foi no sentido de que nada contratou e a alegação do apelo foi no sentido de que contratou mediante vício de consentimento – contradição absoluta entre as alegações do próprio autor – improcedência mantida – honorários majorados – recurso não provido.